Tribunal: STF
Processo: ADPF 1055
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECRETOS 11.466/2023 E 11.467/2023, QUE REGULAMENTAM A LEI 14.026/2020 (NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO). PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS POR VIOLAÇÃO A PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 1º, III; 2º; 3º, III; 4º, II; 5º, CAPUT; 6º, CAPUT; 23, IX; 225, CAPUT; 18, CAPUT; 25, §3º; 37, XXI; e 175, Caput DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  COMO PRECEITOS FUNDAMENTAIS. SEPARAÇÃO DE PODERES, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS, PREVALÊNCIA DOS DIREITOS HUMANOS, VIDA, SAÚDE, MORADIA, MEIO AMBIENTE, PACTO FEDERATIVO E LICITAÇÃO. PEDIDOS DE INGRESSO REALIZADOS POR PESSOAS JURÍDICAS QUE PODEM CONTRIBUIR NA DISCUSSÃO DA QUESTÃO POSTA NOS AUTOS. PREENCHIMENTO DO BINÔMIO RELEVÂNCIA-REPRESENTATIVIDADE. ADMISSÃO COMO AMICI CURIAE. 



    Decisão: Trata-se de ação de descumprimento de preceito fundamental, na qual se discute se houve, ou não, extrapolação dos limites normativos e violação dos preceitos fundamentais da separação de Poderes, da dignidade da pessoa humana, da redução das desigualdades regionais, da prevalência dos direitos humanos, da vida, da saúde, da moradia, do meio ambiente, do pacto federativo e da licitação, pelos Decretos 11.466/2023 e 11.467/2023, que regulamentam a Lei 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico).  



    Foi deduzido o pedido de intervenção, na qualidade de amici curiae, do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, partido político com representação no Congresso Nacional, contando com uma bancada de quatorze Deputados Federais na Câmara, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 03.653.474/0001-20  (Petição STF 39.818/2023 – Doc. 36); da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS URBANITÁRIOS – FNU, entidade sindical de segundo grau, tendo por finalidade a coordenação, a orientação geral e representação legal dos trabalhadores e das entidades sindicais de trabalhadores nas indústrias urbanas, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 33.973.363/0001-62 (Petição STF 39.953/2023 – Doc. 40); do ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno (Petição STF 43.345/2023 – Doc. 64), justificando seu ingresso em razão da sua qualidade de acionista majoritário da Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA); da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS PRIVADAS DE ÁGUA E ESGOTO — ABCON, associação civil sem fins lucrativos, tendo por objetivo congregar os interesses das empresas privadas estabelecidas no país e no exterior que se dediquem à prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com vistas ao desenvolvimento e universalização dos referidos serviços, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 01.444.294/0001-58 (Petição STF 43.915/2023 – Doc. 66); da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA — CNTI, pessoa jurídica de direito privado, tendo por finalidade a representação e coordenação, em todo o território nacional, dos interesses dos integrantes da categoria profissional dos industriários de seu plano, de entidades representativas dos trabalhadores na indústria, bem como a proteção, defesa, coordenação e orientação geral dos industriários inorganizados, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 33.746.256/0001-00 (Petição STF 44.165/2023 – Doc. 74); da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, TRANSMISSÃO DE DADOS VIA REDE ELÉTRICA, ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ELÉTRICOS, TRATAMENTO DE AGUA E MEIO AMBIENTE — FENATEMA, entidade sindical de segundo grau, que entre os seus objetivos, além de congregar entidades sindicais no setor de serviços essenciais a população, dentre eles o saneamento básico, o fornecimento e distribuição e água, a coordenação, proteção, representação e orientação geral dos trabalhadores, buscando com os poderes públicos constituídos e demais entidades de classe o sentido da solidariedade social, na defesa de todos os trabalhadores e da cidadania, inclusive difusos, e com o Estado, como órgão técnico e consultivo, no estudo e na solução de problemas que se relacionarem com a categoria que representa, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 62.286.034/0001-41 (Petição STF 44.165/2023 – Doc. 74); do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO — SINTAEMA, entidade sindical de primeiro grau, que representa os trabalhadores dos setores de saneamento e meio ambiente, seja no setor público ou privado, atuando na defesa dos direitos e interesses da categoria profissional no Estado de São Paulo, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 43.556.877/0001-76 (Petição STF 44.165/2023 – Doc. 74); e da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO —ASSEMAE, associação civil sem fins lucrativos, tendo dentre as finalidades a congregação dos prestadores públicos dos Serviços Municipais de Saneamento Básico e do Distrito Federal, profissionais liberais da área de saneamento, bem como os consórcios públicos de prestação e de apoio a gestão dos serviços municipais de saneamento, objetivando defender, ampliar e promover a interação, fortalecer e desenvolver a capacidade técnica, administrativa, financeira e regulatória de seus associados, inscrita no CNPJ sob nº 20.057.071/0001-38 (Petição STF 47.580/2023 – Doc. 93).   



    É o Relatório. DECIDO.   



    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.



    Deveras, o amicus curiae e, mais amplamente, os terceiros interessados, são instrumentos processuais voltados a oferecer subsídios para o desate da lide. Sua atuação visa enriquecer o debate e auxiliar a Corte na formação de sua convicção.



    O telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta, bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).



    O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.



    In casu, verifico que parte das pessoas jurídicas postulantes dispõem de adequada representatividade e pertinência temática na área de atuação, podendo contribuir diretamente no enriquecimento do debate da questão relativa aos limites da competência regulamentar dos Decretos 11.466/2023 e 11.467/2023, devendo, portanto, ser admitidas. 



    Entretanto, no que diz respeito aos postulantes PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, FEDERAÇÃO NACIONAL DOS URBANITÁRIOS – FNU, ESTADO DO PARÁ e CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA — CNTI, entendo não haver pertinência temática específica em relação a estas entidades, sob pena de seu ingresso arriscar causar embaraço processual e mora no julgamento do feito.



    Ex positis, DEFIRO os pedidos de ingresso na arguição de preceito fundamental, na qualidade de amici curiae, por parte da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS PRIVADAS DE ÁGUA E ESGOTO — ABCON, da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, TRANSMISSÃO DE DADOS VIA REDE ELÉTRICA, ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ELÉTRICOS, TRATAMENTO DE AGUA E MEIO AMBIENTE — FENATEMA, do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO — SINTAEMA e da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO —ASSEMAE; ao passo que indefiro os pedidos formulados por parte do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS URBANITÁRIOS – FNU, do ESTADO DO PARÁ e da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA — CNTI.



    No que diz respeito à audiência de conciliação, previamente agendada para o próximo dia 23/05/2023, considerando a decisão emanada pela Câmara dos Deputados, ora em tramitação no Senado Federal, aguarde-se o pronunciamento do Congresso, após o qual será designada nova data para a realização da audiência. Intime-se.



      Publique-se.



      Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente